Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INDEVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAJORAÇÃO. 1/8. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42, lad. EXTIRPADA. PENA BASE REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. Esta Turma Criminal sedimentou o entendimento de que na primeira fase da dosimetria da pena se aplica o percentil de 1/8 (um oitavo) entre a diferença da pena máxima e da mínima, a cada circunstância legal estatuída.
3. De acordo com a norma do art. art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial, sendo certo que a construção jurisprudencial dessa Turma considera que a natureza e quantidade é um vetor único. 3.1. Apesar do alto grau de dependência do entorpecente denominado de "crack", a reduzida quantidade do material apreendido impede o aumento da pena-base.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.